Tribunal: TJSP
Processo: 1096346-89.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Embargante que alega ter havido determinação para compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais - Comando judicial inexistente - Embargos rejeitados.